Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714520-64.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCIA WESTPHALEN RECORRIDO: CARLA ZAMBELLI SALGADO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREIRO DE IMAGEM. PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. DANOS MORAIS. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em exame 2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por considerar que não restou configurado dano moral passível de indenização a publicação nas redes sociais da recorrida. III. Questão em discussão 3. A questão de mérito em discussão consiste em saber se é cabível indenização por danos morais em razão de publicação nas redes sociais de conteúdo referente a suposta profissão e ocupação de cargo comissionado. Ainda, deve-se aferir se restou configurada litigância de má-fé por parte da recorrente. IV. Razões de decidir 4. Das Normas Aplicáveis. A Constituição da República confere proteção à imagem da pessoa como extensão e representação dos direitos da personalidade, nos termos do artigo 5o, inciso LX. 5. O Código Civil veda o uso não autorizado da imagem apenas quando há interesse comercial ou violação da honra da pessoa, na forma do artigo 20. 6. O artigo 5o, inciso X, da Constituição estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 7. Já o artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 8. O artigo 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 9. No caso dos autos, é incontroverso que a recorrida publicou em suas redes sociais texto que dizia “ex cabelereira de Dilma ganha boquinha na EBC”. Contudo, tal fato, por si só, não configura ofensa à imagem da recorrente apta a ensejar reparação por danos morais. 10. Isso porque, o simples fato de a recorrida afirmar que a recorrente era cabelereira, sem que esta seja, não configura ato ofensivo, ainda que, conforme alegado, a recorrente tenha morado fora, fale três línguas e tenha outras formações acadêmicas. 11. Como bem observado na sentença “Não obstante o tom ácido da publicação feita pela requerida (ID 187580272, página 7) no Twitter (X) em 12/01/2024, não vislumbro qualquer agressão ou abuso de direito por parte da ré, eis que não há qualquer demérito de a pessoa ter sido cabeleireira, e a ré, enquanto Deputada Federal, tão somente informou que buscaria informações para saber se a autora tinha qualificações para ocupar o cargo que tinha sido nomeada. O fato de a autora não ter sido cabeleireira da ex-presidente Dilma Rousseff não altera o teor da mensagem, nem tampouco denota intenção da ré de prejudicar a autora.” 12. Da Litigância de Má-fé. Conforme a inteligência do art. 80, do CPC, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que a recorrente tenha expressamente transgredido os referidos princípios pelo simples fato de que “ao menos trouxe algum novo fundamento a ser discutido em sede recursal, a”. A recorrente apenas age em legítimo exercício de seu direito. Má-fé não demonstrada. V. Dispositivo 13. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 14. Dos honorários. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1950968, 0714520-64.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/12/2025.) “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. II. Caso em exame 2.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto. 3. Afirma que há contradição no Acórdão ora embargado, pois ao julgar o recurso inominado, a fundamentação é que a afirmação: “ex cabelereira de Dilma ganha boquinha na EBC” por si só, não configura ofensa à imagem da recorrente apta a ensejar reparação por danos morais. 4. Afirma que é evidente a insegurança jurídica dos autos pois tirando este caso, todos os outros casos ajuizados pela Embargante houve o entendimento pela reparação dos danos morais, senão vejamos, Processo n. 0714603- 80.2024.8.07.0016, Processo n. 0714658-31.2024.8.07.0016, Processo n. 0714699-95.2024.8.07.0016 e Processo n. 0714736-25.2024.8.07.0016 5. A Embargada apresentou contrarrazões, ID 68041045. III. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no Acórdão no 1950968, ID 67083149. IV. Razões de decidir 7. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade sustentada. 8. Com efeito, os itens 9 a 11 do Acórdão analisaram especificamente o caso do presente feito, in verbis: “9. No caso dos autos, é incontroverso que a recorrida publicou em suas redes sociais texto que dizia “ex cabelereira de Dilma ganha boquinha na EBC”. Contudo, tal fato, por si só, não configura ofensa à imagem da recorrente apta a ensejar reparação por danos morais. 10. Isso porque, o simples fato de a recorrida afirmar que a recorrente era cabelereira, sem que esta seja, não configura ato ofensivo, ainda que, conforme alegado, a recorrente tenha morado fora, fale três línguas e tenha outras formações acadêmicas. 11. Como bem observado na sentença “Não obstante o tom ácido da publicação feita pela requerida (ID 187580272, página 7) no Twitter (X) em 12/01/2024, não vislumbro qualquer agressão ou abuso de direito por parte da ré, eis que não há qualquer demérito de a pessoa ter sido cabeleireira, e a ré, enquanto Deputada Federal, tão somente informou que buscaria informações para saber se a autora tinha qualificações para ocupar o cargo que tinha sido nomeada. O fato de a autora não ter sido cabeleireira da ex-presidente Dilma Rousseff não altera o teor da mensagem, nem tampouco denota intenção da ré de prejudicar a autora.”. 9. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. V. Dispositivo 10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (Acórdão 1972764, 0714520-64.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/02/2025.) A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, V e art. 220 da CRFB, em razão de o acórdão de mérito ter mantido a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por considerar que não restou configurado dano moral passível de indenização a publicação nas redes sociais da recorrida. Afirma que houve violação à imagem da recorrente apta a gerar danos morais indenizáveis. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados art. 5o, V e art. 220 da CRFB não foram objeto de debate expresso na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. O STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa a análise dos fundamentos ensejadores do dano moral, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. O Acórdão recorrido não discutiu a liberdade de impressa e seus corolários constitucionais, previstos no § 1o do art. 220 da CRFB, de modo que inaplicável o tema 837 de RE com repercussão geral pendente de julgamento, mas sim, os fundamentos ensejadores ao direito à indenização por dano material, moral ou à imagem, previsto no art. 5o, X da CRFB. Portanto, não há repercussão geral da matéria, não merece prosseguir o Apelo Extremo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 22 de maio de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal